Tribunal: STF
Processo: HC 93462
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO
   STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.
1.      O
   Superior Tribunal de Justiça não tratou da questão referente ao
   regime inicial de cumprimento da pena, considerando inclusive a
   circunstância do regime fechado ter sido estabelecido na
   sentença.
2.      Falece competência ao Supremo Tribunal Federal
   para conhecer e julgar habeas corpus contra ato de juiz de 1º
   grau, sob pena de supressão de instância, em completo
   desvirtuamento do ordenamento jurídico brasileiro em tema
   relativo à competência dos órgãos do Poder Judiciário,
   notadamente da Suprema Corte.
3.      Habeas corpus não conhecido.